Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600750-50.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. OMISSÃO DE ENTREGA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
DESPESAS
REALIZADAS
E
NÃO
INFORMADAS
À
ÉPOCA.
ALTO
PERCENTUAL DE IRREGULARIDADE.
GRAVIDADE DAS INCONSISTÊNCIAS.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. CONTAS
DESAPROVADAS.
I. CASO EM EXAME
1. A sentença desaprovou as contas de
campanha de BEATRIZ DE ALCANTARA
SILVA, candidata eleita ao cargo de
vereadora pelo Partido dos Trabalhadores
(PT) no Município de Cascavel, nas
Eleições de 2024.
2. As irregularidades apontadas incluíram a
omissão da entrega da prestação de contas

Num. 44433339 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/03/2025 06:59:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032506595566000000043377463
Número do documento: 25032506595566000000043377463
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 12:27:43
parcial e a realização de gastos em data
anterior ao período de entrega da referida
prestação, sem a devida informação à
época.
3.
A
decisão
de
primeira
instância
considerou que as irregularidades atingiram
um alto percentual das despesas totais da
campanha, justificando a desaprovação das
contas.
4. A recorrente sustentou que as falhas são
meramente formais e não comprometeram
a transparência da prestação de contas,
requerendo sua aprovação com ressalvas.
5.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se
pelo
desprovimento
do
recurso, considerando a gravidade das
irregularidades e sua incompatibilidade com
os
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em
verificar se as irregularidades apontadas
comprometem
a
transparência
e
a
fiscalização
das
contas
eleitorais,
justificando a desaprovação das contas da
recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A não entrega da prestação de contas
parcial caracteriza infração grave, nos
termos do artigo 47, § 4º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, pois compromete a
transparência da movimentação financeira
da campanha.
8. Nos termos do artigo 36, § 1º, da mesma
Resolução, os gastos eleitorais devem ser
registrados no ato da sua contratação,
independentemente da data do pagamento.
A omissão na informação de despesas que
somaram
R$
42.535,88
(75,3%
dos
recursos arrecadados) afetou a fiscalização
e a transparência das contas.

Num. 44433339 - Pág. 3
Assinado ele

Inteiro teor:
25/03/2025
Número: 0600750-50.2024.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 30/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600750-
50.2024.6.16.0068, a qual, em consonância com a manifestação Ministerial, com fulcro no artigo 30,
III da Resolução TSE nº 23607/2019, julgou desaprovadas aprovadas as contas de campanha da
requerente: Eleição 2024 Beatriz de Alcantara Silva, Beatriz de Alcantara Silva.(Prestação de
Contas Eleitorais de Beatriz de Alcantara Silva concorreu ao cargo de vereador, pelo Partido dos
Trabalhadores - PT, no município de Cascavel/PR, julgadas desaprovadas, devido à omissão na
entrega da prestação de contas parcial aliada à efetiva realização de gasto em período anterior à
entrega das parciais, os quais representam percentual elevado em relação ao total de despesas
(75,3%), afiguram infrações graves e conduzem à desaprovação das contas, por descumprimento
das determinações do art. 47, II, §4º e §6º da Resolução TSE nº 23.607/2019. A Ausência de
declaração dos gastos efetivados antes da prestação de conas parcial, impede a fiscalização dos
interessados e macula a necessária transparência da destinação dos recursos públicos). ELEITO
R9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
BEATRIZ DE ALCANTARA SILVA (RECORRENTE)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 BEATRIZ DE ALCANTARA SILVA
VEREADOR (RECORRENTE)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44433339
25/03/2025
06:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44433339 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/03/2025 06:59:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032506595566000000043377463
Número do documento: 25032506595566000000043377463
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 12:27:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.467
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600750-
50.2024.6.16.0068 – Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 BEATRIZ DE ALCANTARA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
RECORRENTE: BEATRIZ DE ALCANTARA SILVA
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
RECORRIDO: JUÍZO DA 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. OMISSÃO DE ENTREGA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
DESPESAS
REALIZADAS
E
NÃO
INFORMADAS
À
ÉPOCA.
ALTO
PERCENTUAL DE IRREGULARIDADE.
GRAVIDADE DAS INCONSISTÊNCIAS.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. CONTAS
DESAPROVADAS.
I. CASO EM EXAME
1. A sentença desaprovou as contas de
campanha de BEATRIZ DE ALCANTARA
SILVA, candidata eleita ao cargo de
vereadora pelo Partido dos Trabalhadores
(PT) no Município de Cascavel, nas
Eleições de 2024.
2. As irregularidades apontadas incluíram a
omissão da entrega da prestação de contas

Num. 44433339 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/03/2025 06:59:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032506595566000000043377463
Número do documento: 25032506595566000000043377463
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 12:27:43
parcial e a realização de gastos em data
anterior ao período de entrega da referida
prestação, sem a devida informação à
época.
3.
A
decisão
de
primeira
instância
considerou que as irregularidades atingiram
um alto percentual das despesas totais da
campanha, justificando a desaprovação das
contas.
4. A recorrente sustentou que as falhas são
meramente formais e não comprometeram
a transparência da prestação de contas,
requerendo sua aprovação com ressalvas.
5.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, considerando a gravidade das
irregularidades e sua incompatibilidade com
os
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em
verificar se as irregularidades apontadas
comprometem a transparência e a fiscalização das contas eleitorais,
justificando a desaprovação das contas da
recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A não entrega da prestação de contas
parcial caracteriza infração grave, nos
termos do artigo 47, § 4º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, pois compromete a
transparência da movimentação financeira
da campanha.
8. Nos termos do artigo 36, § 1º, da mesma
Resolução, os gastos eleitorais devem ser
registrados no ato da sua contratação,
independentemente da data do pagamento.
A omissão na informação de despesas que
somaram
R$
42.535,88
(75,3%
dos
recursos arrecadados) afetou a fiscalização
e a transparência das contas.

Num. 44433339 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/03/2025 06:59:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032506595566000000043377463
Número do documento: 25032506595566000000043377463
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 12:27:43
9. A jurisprudência desta Corte e do
Tribunal Superior Eleitoral tem sido firme no
sentido de que a omissão de informações
financeiras relevantes impede a correta
fiscalização e compromete a lisura da
prestação de contas, podendo ensejar sua
desaprovação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida. Contas desaprovadas.
11. Tese de julgamento: "A omissão na
entrega da prestação de contas parcial e a
não informação tempestiva de despesas
significativas comprometem a transparência
e a fiscalização da movimentação financeira
da campanha, justificando a desaprovação
das contas."
Dispositivos relevantes citados
- Resolução nº 23.607/2019 do TSE, artigos
36, § 1º e 47, § 4º.
- Lei nº 9.504/1997, artigo 28, § 4º, II.
Jurisprudência relevante citada
- PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº 060378936, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, DJE - 02/04/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que desaprovou as contas de
campanha de BEATRIZ DE ALCANTARA SILVA, relativas às Eleições de 2024, candidata eleita
ao cargo de vereadora pelo Partido dos Trabalhadores (PT), no Município de Cascavel.

Num. 44433339 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/03/2025 06:59:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032506595566000000043377463
Número do documento: 25032506595566000000043377463
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 12:27:43
Os recursos utilizados na campanha somam R$ 56.492,67 (ID 44308599), integralmente
financeiros, sendo R$ 625,00 de recursos de financiamento coletivo e R$ 56.492,67 do partido,
oriundos do FEFC.
O parecer conclusivo emitido opinou pela desaprovação das contas apresentadas (ID 44308515),
apontando inconsistências referentes à omissão da entrega da prestação de contas parcial, bem
como realização de gastos em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época.
Diante das irregularidades detectadas, o Juízo da 068ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR julgou as
contas desaprovadas, considerando o alto percentual das inconsistências (ID 44308524).
Em suas razões recursais (ID 44308532), a recorrente alega, em síntese, que as irregularidades
identificadas não possuem gravidade suficiente para justificar a desaprovação das contas, pois
referem-se a inconsistências formais que não comprometeram a transparência e fiscalização das
contas. Ao final, requer o provimento do recurso para que as contas sejam aprovadas, ainda que
com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, considerando que as irregularidades identificadas apresentam
gravidade suficiente para justificar a desaprovação, haja vista o alto percentual das despesas
omitidas na prestação de contas parcial, tornando inadequada a aplicação do princípio da
proporcionalidade e da razoabilidade (ID 44363074).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
A recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas as suas contas em razão da
omissão na entrega da prestação de contas parcial, bem como da identificação de gastos
realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informados à época.
Constou do parecer conclusivo informação acerca da falta de entrega da prestação de contas
parcial, desatendendo ao disposto no art. 47, II, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
tendo consignado que:
“Segundo a candidata, a prestação de contas parcial foi encaminhada
equivocadamente como relatório financeiro em 07/09/2024, em data anterior,
portanto, ao período para encaminhamento da prestação de contas parcial (09 a 13
de setembro).
A inconsistência aqui apontada permanece.”

Num. 44433339 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/03/2025 06:59:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032506595566000000043377463
Número do documento: 25032506595566000000043377463
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 12:27:43

Sobre o tema, o artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim prevê:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim:
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou
dos fornecedores;
IV - a indicação da advogada ou do advogado.
(..)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral,
dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do
mesmo ano.

Depreende-se que a prestação de contas parcial de campanha deve ser apresentada à Justiça
Eleitoral entre os dias 09 e 13 de setembro do ano eleitoral, a fim de garantir a transparência
da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária fiscalização pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.
O setor técnico indicou que a prestação de contas parcial, encaminhada equivocadamente como
relatório financeiro, foi apresentada em 07 de setembro de 2024, antes mesmo da abertura do
prazo de envio.

Num. 44433339 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/03/2025 06:59:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032506595566000000043377463
Número do documento: 25032506595566000000043377463
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 12:27:43
Ademais, constou no parecer conclusivo informação sobre a realização de despesas em data
anterior à data inicial da entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época,
que somam R$ 42.535,88, em afronta ao contido no artigo 28, § 4º, II da Lei nº 9.504/1997,
reproduzido no artigo 47 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:
Intimado do parecer conclusivo, a prestadora afirmou que (ID 44308519):
“No caso em análise, os dados omitidos nas contas parciais foram integralmente
incluídos na prestação final, cumprindo os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade”.

Nos termos do que dispõe o artigo 36, parágrafo 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os
gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da data de
realização do pagamento e devem ser registrados na prestação de contas no ato da sua
contratação.
Além disso, como se depreende do artigo 47, parágrafo 6º, da mesma Resolução nº 23.607/2019
do TSE, a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.
Com efeito, o objetivo da norma é o de possibilitar ao eleitor verificar informações a respeito de
como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam as suas verbas durante a campanha

Num. 44433339 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/03/2025 06:59:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032506595566000000043377463
Número do documento: 25032506595566000000043377463
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 12:27:43
eleitoral.
Esta Corte já decidiu que no julgamento da prestação de contas final deve ser aferido se a
irregularidade relativa às omissões de receitas ou despesas na parcial permitiu a fiscalização da
movimentação financeira realizada. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. CONTA
PARCIAL INTEMPESTIVA. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO
DE CAMPANHA. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. CARTA DE
CORREÇÃO DE NOTA FISCAL REALIZADA A DESTEMPO. IRREGULARIDADE
NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC. CARRO DE SOM. AUSÊNCIA DA
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO E PERÍODO DE USO. NOTA FISCAL
GENÉRICA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEM O COMPROVANTE DA PROPRIEDADE
DO BEM. RECURSOS DO FEFC. DESPESAS NÃO DECLARADAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. USO INDEVIDO DE RECURSOS.
RECOLHIMENTOS AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
1. A apresentação das contas parciais fora do prazo estabelecido na Resolução de
regência pode ensejar ressalva, sobretudo quando não prejudicar a análise e a
higidez das contas.
2. Quando houver prejuízo ao acompanhamento concomitante da movimentação
financeira, em razão da origem, percentual e dias de atraso, a entrega intempestiva
dos relatórios financeiros pode conduzir à desaprovação.
3. A identificação de gastos de natureza eleitoral, pagos com recursos que não
transitaram pelas contas de campanha, configura utilização de recursos de origem
não identificada, ensejando recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional
nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º, da Res. TSE nº 23.607/2019.
5. O uso de carro de som para propaganda eleitoral, em razão da natureza do
serviço prestado, exige indicação do veículo e seu período de utilização. A descrição
genérica se mostra insuficiente para vincular os gastos à campanha eleitoral.
6. A regularidade das despesas com locação de bem imóvel está condicionada à
apresentação do contrato e comprovante da propriedade do bem.
7.
Omitir despesas na prestação de contas parcial prejudica o
acompanhamento concomitante da movimentação financeira realizada na
campanha. O órgão julgador deve avaliar o quanto a falha afetou a
regularidade das contas.
8. O prestador deve comprovar a correta utilização e destinação dos recursos, ainda
que sejam provenientes da conta “outros recursos”, a fim de assegurar a
transparência e lisura na aplicação dos recursos de campanha.
9. Contas desaprovadas. Determinação de recolhimentos ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060378936, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 02/04/2024 - Grifamos)

Num. 44433339 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/03/2025 06:59:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032506595566000000043377463
Número do documento: 25032506595566000000043377463
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 12:27:43
Em outro julgado, esta corte entendeu que a omissão na prestação de contas parcial, acima de
10% dos recursos movimentados na campanha, enseja, por si só, a desaprovação das contas.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.607/2019.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. OMISSÃO DE GASTOS. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
RECURSOS
PÚBLICOS.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
SPCE
E
EXTRATOS.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
DOAÇÕES
E
GASTOS
ANTERIORES À PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PERCENTUAL ELEVADO.
DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. SOBRAS
DE CAMPANHA. RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. INAPLICABILIDADE
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador. 2. A omissão de gasto de campanha é, em princípio,
falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como
a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte. 3. Os recursos que transitaram fora da
conta de campanha caracterizam recursos de origem não identificada, o que impõe
seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. 4. A regularidade da realização de gastos com combustíveis
exige a declaração da cessão ou da locação dos veículos abastecidos na prestação
de contas. 5. A comprovação das despesas realizadas com militância se dá por
meio da apresentação de contrato que observe os requisitos exigidos no art. 60, §2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. 6. A não apresentação de documentos aptos a
regularidade dos gastos pagos com recursos do Fundo Partidário e do FEFC enseja
a sua devolução ao Erário, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. 7. A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial
ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos pode caracterizar infração grave, salvo justificativa acolhida pela
justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final. Inteligência do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019. 8.
Entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que a omissão na
prestação de contas parcial, acima de 10% dos recursos movimentados na
campanha enseja, por si só, a desaprovação das contas. 9. A existência de
dívidas de campanha sem a assunção da dívida pelo partido político e a expressa
anuência dos credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, é falha grave, capaz de comprometer a regularidade das
contas.10. Os valores do Fundo Partidário eventualmente não utilizados constituem
sobras de campanha e devem ser recolhidos ao respectivo órgão partidário, para a
conta bancária destinada à movimentação desses recursos. 11. Prestação de contas
na qual se apurou irregularidades que percentual elevado dos recursos
movimentados (61,16%), o que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade. 12. Contas desaprovadas com determinação de restituição de
valores ao Tesouro Nacional e depósito ao partido. (PCE nº 0603357-
17.2022.6.16.0000 - Acórdão nº 63294 - CURITIBA – PR; Relator(a): Des. Claudia
Cristina Cristofani; Julgamento: 25/03/2024 Publicação: 03/04/2024)

Num. 44433339 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/03/2025 06:59:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032506595566000000043377463
Número do documento: 25032506595566000000043377463
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 12:27:43
Na hipótese, verifica-se que a transparência das contas ficou prejudicada, tendo em vista o valor
das operações informadas intempestivamente (R$ 42.535,88), que equivalem a 75,3% do total de
recursos movimentados na campanha (R$ 56.492,67), de forma que a irregularidade, por si só,
enseja a desaprovação das contas.
Em conclusão, considerando que a irregularidade representa valor expressivo e percentual
significativamente superior a 10% dos recursos arrecadados, o desprovimento do recurso com a
manutenção da sentença proferida é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
interposto por BEATRIZ DE ALCANTARA SILVA, mantendo-se a sentença que julgou
DESAPROVADAS as contas da recorrente, referentes às Eleições de 2024.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600750-
50.2024.6.16.0068 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 BEATRIZ DE ALCANTARA SILVA
VEREADOR, BEATRIZ DE ALCANTARA SILVA - Advogado das RECORRENTES: ALEXSANDER
BEILNER - PR39406 - RECORRIDO: JUÍZO DA 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.03.2025